Tribunal: TJSP
Processo: 0073626-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer, tendente à manutenção do apelado e familiares, em plano de saúde administrado pela apelante. Insurgência que deve ser apreciada pela mesma Câmara que julgou anterior recurso de apelação interposto na ação principal. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de obrigação de fazer, tendente à manutenção do apelado e familiares, em plano de saúde administrado pela apelante. Insurgência que deve ser apreciada pela mesma Câmara que julgou anterior recurso de apelação interposto na ação principal. Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça. RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS.